Tribunal: STF
Processo: RHC 194114
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 606.592/RJ – eDOC 5, p. 38-39), assim ementado:
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETO CALCADO NA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES (EXTRAÍDA DO MODUS OPERANDI), DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE (CHEFE DE MILÍCIA E MANDANTE DE CRIME DE HOMICÍDIO) E DA EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CRIMINAIS. IDONEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, VI, DO CPP. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA FILHA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PACIENTE SAUDÁVEL. NOTÍCIA DE QUE JÁ TERIA SIDO ACOMETIDO PELO NOVO CORONAVÍRUS MESES ATRÁS. ESTABELECIMENTO COM LOTAÇÃO AQUÉM DA CAPACIDADE, EQUIPE DE SAÚDE E PROTOCOLO ESTABELECIDO PARA A PANDEMIA. 
    1. O decreto de prisão está calcado em fundamentos idôneos, pois a gravidade concreta do crime (extraída do modus operandi), a conduta imputada ao paciente (chefe de milícia, acusado de ser mandante de crime homicídio) e a existência de outros apontamentos criminais - expressamente referenciados nas decisões do Juízo processante - são circunstâncias aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública.
    2. Se as instâncias ordinárias rechaçaram a existência de prova préconstituída no sentido de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado de sua filha, tal convicção não comporta rediscussão na via eleita (cognição sumária).
    3. A aplicação da Recomendação n. 62/CNJ depende da análise das condições do estabelecimento prisional (lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia), do contexto local de disseminação do vírus e do estado de saúde do paciente.
    4. No caso, as circunstâncias concretas verificadas, associadas aos crimes imputados, não recomendam a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar à luz da referida recomendação.
    5. Ordem denegada. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa; b) os fatos imputados não são contemporâneos à medida extrema; c) não há comprovação de que o acusado integra organização criminosa; d) à época dos fatos, o paciente cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico; e) a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tampouco se manifestou acerca do cabimento de medidas cautelares diversas; f) o paciente integra o grupo de risco do COVID-19, e sua manutenção no estabelecimento penitenciário o expõe ao contágio; x) o paciente é primário, exerce profissão lícita e possui endereço fixo, bem como é o único responsável pelo sustento de sua família.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva, sua conversão em prisão domiciliar ou, ainda, sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. No tocante ao decreto da segregação cautelar, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 6, p. 26-28, grifei): 
    “(...)
    Com base em cognição superficial, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria da prática de crime doloso contra a vida encontram-se consubstanciados no lastro probatório mínimo produzido através do Inquérito Policial que instruiu a denúncia, mormente os termos de declaração de fls. 31/32, 33/34, 60/62, laudo de exame de necropsia de fls. 35/36 e esquema de lesões de fl. 37, auto de reconhecimento de objeto de fls. 49/50. 
    Assim, presente o fumus comissi delicfi, passa-se à análise do periculum hbertatis, conforme art. 312 do CPP. 
    A garantia da ordem pública, um dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, indica que a custódia cautelar é necessária para afastar os acusados do convívio social em razão da periculosidade evidenciada pelas próprias circunstâncias do fato. 
    Consta nos autos que, no dia 28/06/2019, o corpo da vítima Lucas Gabriel Leite da Silva foi encontrado dentro de um valão, na Rua Antônio João, altura do n° 1004, Cordovil, Rio de Janeiro, sendo o corpo reconhecido pela irmã da vítima, Adriely Cristina Leite da Silva, que chegou ao local. 
    De acordo as declarações prestadas pela mãe da vítima, Andreia Leite da Silva, (termo de declaração de fls. 60/62), a vítima não pertencia a nenhuma organização criminosa, embora tenha resolvido entrar para o tráfico de drogas do Juramento, duas semanas antes de ser executado, em razão de se sentir revoltado por ter sido considerado inapto para servir as Forças Armadas. Relatou que a atuação no tráfico de drogas não durou muito tempo, mas, durante o período que esteve junto aos traficantes da localidade, a vitima teria sido abordada por policiais da UPP/FÉ/SERENO, detido, levado à 27° DP e. após, liberado, sendo ameaçado pelos policiais que teriam dito: "SE VOCÊ NÃO MORRE NO QUITUNGO, VOCÊ VAI MORRER DENTRO DE CASA, PORQUE A GENTE SABE ONDE VOCE MORA E VAMOS TIRAR VOCE DE DENTRO DE CASA E TE MATAR". 
    Acrescentou que a vitima, após sair da Delegacia, informou aos traficantes que os policiais haviam pego o seu celular teriam feito várias ligações. Disse que teria conversado com seu filho para que ele não frequentasse mais a localidade do Quitungo porque os mesmos policiais que o haviam detido, trabalhavam para os milicianos atuantes naquela área. Informou que, após a morte de seu filho, obteve informações por moradores do Quitungo que os milicianos haviam executado seu filho. Soube que os milicianos conhecidos como "IRMÃOS MENEZES" teriam organizado e ordenado a execução da vítima, sendo os executores os milicianos "ANDREZINHO BAIÃO", "JAIME" e "CACAU". Alegou que, atualmente, reside em outro endereço com medo de sofrer represálias. 
    No mesmo sentido foram as declarações de Suellen Cristina Leite Santos Silva (termo de declaração de fls.31/33 33/34), irmã da vítima, em relação ao fato da vitima ter ficado pouco tempo no tráfico do Juramento, facção criminosa do Comando Vermelho, por ter sido considerado inapto o para o Exército, e que teria sido abordado por policiais e que estava sofrendo ameaças de policiais da UPP/Penha/Sereno. Soube que seu irmão foi alvejado por disparos de arma de fogo por vários indivíduos, que estavam em um veículo de cor branca, marca Renault Logan, sendo comentado que a vítima teria sido retirada de uma Lan House que fica na Comunidade do Quitungo. 
    Com efeito, a dinâmica da conduta imputada aos réus é extremamente grave, eis que, conforme consta dos autos, os "Irmãos Menezes", Adilson Menezes dos Santos e André Luiz Menezes, ambos 3° Sargentos da PMERJ, inativos, orquestraram a execução da vitima Lucas Gabriel Leite da Silva, sendo os executores Rodrigo Padilha de Souza, Andrezinho Baião e Jaime Luciano, que transitam pela localidade do Quitungo, portando a armas de fogo, extorquindo moradores e comerciantes. 
    De acordo com as informações apuradas sobre a investigação (fls. 101/103), existe uma milícia na localidade do Quitungo, sendo o acusado Fabio Paula Macanho, vulgo "Taca Bala", apontado como um dos chefes da referida Milícia. Conforme relatado, o acusado Fabio teria se unido aos Irmãos Menezes e a Rodrigo Padilha de Souza, vulgo "Cacau", formando assim a Milícia atuante na Comunidade do Quitungo. 
    Extrai-se dos autos que, investigando a estrutura organizacional da Milícia do Quitongo, foi apurado que Rodrigo Padilha de Souza, vulgo "Cacau", Jaime Luciano e Luiz Claudio Teixeira Madalena Junior exercem a função de arrecadação de valores extorquidos das vítimas. 
    Registre-se, ainda, que constam informações que a Comunidade do Quitungo vem sofrendo uma intensa disputa de território entre Milícia do Quitungo e o Tráfico de Drogas da facção Comando Vermelho dos morros da Fé e do Sereno. 
    Assim, a custódia se faz necessária para prevenir novas investidas criminosas, bem como para se evitar sentimento de intranquilidade coletiva. Com efeito, são imputados aos réus fatos de extrema gravidade e de alta periculosidade para a sociedade e, nesse sentido, a prisão cautelar se impõe como forma de se assegurar a ordem pública. 
    A medida também se justifica por conveniência da instrução criminal. A prova deve ser produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório, de forma isenta de influências externas, sendo certo que a liberdade dos réus poderia acuar testemunhas, possivelmente parentes e vizinhos da vítima, que se sentiriam desencorajadas a revelar o que sabem em juizo. Sendo assim, certamente a liberdade dos réus obstaria a realização da instrução criminal de forma lisa, equilibrada e influenciaria na colheita de provas. 
    Ressalte-se que, conforme declaração da mãe da vítima, ela passou a residir em outro endereço por temer represálias. 
    Por fim, a medida cautelar se apresenta ainda como assecuratória da futura aplicação da lei penal, devendo ser considerado que os acusados como integrantes de uma organizaçáo criminosa, sendo razoável se presumir que não se submeterão a aplicação da lei penal. 
    Assim, constata-se que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares listadas no art. 319 do Código de Processo Penal não atenderia as finalidades da lei, sendo a medida extrema a única adequada, a fim de assegurar a instrução bem como para se evitar a reiteração destes tipos de delitos na sociedade. 
    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIO PAULA CAMANHO, vulgo "TACA BALA" (…)” 
    Com relação ao pedido de revogação da medida extrema, o magistrado da causa proferiu a seguinte decisão (eDOC 4, p. 24-26, grifei):
    “(...) 
    Com efeito, os fatos são graves, uma vez que, conforme constante dos autos, o acusado Fábio seria um dos líderes da milícia na localidade do Quitungo, tendo determinado a execução da vítima juntamente com André Luiz Menezes, de acordo com os fatos narrados na denúncia.
    Registre-se, ainda, que mãe da vítima declarou que precisou mudar de residência por medo de sofrer represálias, não havendo outra medida cautelar que possa garantir sua integridade física. 
    Assim, constata-se a insuficiência de imposição de medidas cautelares alternativas à segregação da liberdade do denunciado, que não atenderiam as finalidades da lei, sendo a medida extrema a única adequada, a fim de assegurar a ordem pública, evitando-se a reiteração destes tipos de delitos na sociedade. 
    Ressalta-se que a Defesa não logrou trazer nenhum dado efetivamente consistente capaz de modificar os fundamentos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, às fls. 178/182. Nesse sentido, reitero os fundamentos da referida decisão para manter a prisão do réu. 
    Frise-se que é indispensável que a prova seja produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório, de forma isenta de influências externa para garantia da instrução criminal. 
    No que tange à alegação de ser primário e de bons antecedentes, tais alegações não impedem, por si sós, a decretação da custódia cautelar, notadamente quando presentes os requisitos para sua imposição, como restou demonstrado, ressaltando-se que o acusado ostenta anotações no relatório de vida pregressa, estando, inclusive, em monitoramento eletrônico. 
    Em relação a alegação de que o acusado não poderia ter participado da empreitada criminosa por estar portando a tornozeleira eletrônica, verifica-se da denúncia que os executores apontados são os acusados Rodrigo Padilha de Souza, Andrezinho Baião e Jaime Luciano, sendo o requerente descrito como mandante. 
    (…)”
    Com efeito, verifico que a decisão singular atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e na periculosidade do agente, apontado como figura de liderança em organização criminosa estruturada para a prática de extorsão e outros delitos de natureza grave.
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Ademais, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Por derradeiro, anoto que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
    1.2. No que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, VI, do CPP, verifico que o magistrado manifestou-se acerca do pleito defensivo nestes termos (eDOC 4, p. 26):
    “(...) 
    Por fim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar previsto no artigo 318 do CPP, verifica-se que o próprio acusado informa que reside com sua esposa e sua filha menor, não sendo o mesmo o único responsável por seus cuidados. Ademais, conforme decisão proferida nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP foram excetuadas algumas hipóteses de cabimento do artigo 318 do CPP, dentre as quais, os casos de crimes praticados por mulheres mães de menores mediante violência ou grave ameaça, razão pela qual indefiro o pedido por analogia.
    (…)”
    Como se observa, a instância singular indeferiu o requerimento por não verificar comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da infante. Realmente, da leitura da peça recursal, verifica-se que o próprio recorrente alega que a criança reside com sua esposa, de modo que, ao que tudo indica, o acautelado não seria o único encarregado do amparo da menor.
    Repiso que dissentir de tais premissas demandaria o agudo reexame de fatos e provas, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus.
    1.2. Finalmente, com relação ao requerimento de concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação 62/CNJ, observo que o STJ refutou as alegações defensivas conforme seguinte fundamentação (eDOC 5, p. 47-48, grifei):
    “(...)
    No caso, colhe-se das informações obtidas pelo Juízo da execução que o paciente, quando submetido ao exame médico, informou que já havia sido acometido pelo novo coronavírus alguns meses antes (diagnóstico confirmado com teste rápido) - (fl. 317 - grifo nosso). 
    Quanto ao estado de saúde, o médico afirmou que, embora o paciente apresente um histórico de sinusite crônica, estava saudável no momento do exame, sem qualquer complicação referente à patologia em questão (fl. 317 - grifo nosso). 
    No que se refere ao estabelecimento penal em si, esse apresenta lotação aquém da capacidade e conta com equipe de saúde e protocolo estabelecido para a pandemia (fl. 323):
    [...] Nesse caminho, aproveitamos ainda para informar que Penitenciária Bandeira Stampa (SEAPBS) conta atualmente com um efetivo carcerário de 660 presos e sua capacidade de lotação é de 541. 
    Quanto a médico disponível, atualmente contamos com atendimentos itinerantes de médicos da SEAPTGS, além de 03 (três) técnicos de enfermagem que atendem diariamente no ambulatório da unidade, sendo importante ainda esclarecer que em casos de emergência, providenciamos a apresentação do paciente ao Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro – SEAP/HA (UPA), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó.
    Ademais, no que se refere a medidas adotadas em relação à Pandemia da COVID-19, resta-nos informar que estamos cumprindo os protocolos de segurança estabelecidos no Decreto nº 46.973, de 16 Mar 2020 e suas alterações, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo implementado no âmbito desta unidade prisional algumas medidas de prevenção, como por exemplo: utilização de EPI's, instalação de lavatórios em pontos estratégicos, separação de uma galeria inteira para alocação de presos que ingressam ou aqueles que apresentam algum sintoma da COVID-19, além de reforçar as orientações sobre a prevenção. 
    [...] 
    Circunstâncias que, associadas aos crimes imputados na denúncia (organização criminosa armada e homicídio qualificado), não recomendam a revogação da prisão ou mesmo a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62/CNJ.
    (…)”
    Desse modo, nos termos do que consignou a Corte Superior, fica inviabilizada a concessão da prisão domiciliar requerida, tendo em vista que: (i) o paciente já havia sido acometido pelo COVID-19 anteriormente a sua segregação cautelar; (ii) não há comprovação de que integre o grupo de risco para o contágio; (iii) a unidade carcerária em que está recolhido oferece tratamento médico adequado, bem como está adotando medidas voltadas a evitar a disseminação do vírus dentre os detentos.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente